Tribunal: TJDFT
Processo: 0740162-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de alimentos provisórios, diante do caráter emergencial da verba, sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentando, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha que aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada, devendo o julgador proceder com cautela ao avaliar a realidade das partes para encontrar o ponto de equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.
2. No caso em julgamento, as despesas informadas pelo alimentando transbordam o aceitável, ante a ausência de provas atuais quanto à necessidade de cuidados especiais do menor, visto que não mais possui a enfermidade narrada pela genitora, não se afigurando razoável que as despesas ordinárias alcancem o patamar de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais), para uma criança de tão tenra idade. Por sua vez, os parcos elementos de prova colhidos até o momento, indicam a probabilidade de que os alimentos provisórios tenham sido estabelecidos acima das possibilidades financeiras do requerido/alimentante, comprometendo seu sustento.
3. Na hipótese, os indícios da baixa capacidade contributiva do alimentante, somadas à ausência de prova das elevadas despesas do menor, autorizam a redução dos alimentos provisórios arbitrados, até ulterior instrução probatória na 1a instância, momento em que deverá ser averiguada a possibilidade do requerido e real necessidade do menor.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.